Tribunal: TJDFT
Processo: 0010105-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0010105-42.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA AMELIA RODRIGUES FONSECA D E S P A C H O Vistos, etc., Feita a digitalização dos autos físicos e aberta vistas as partes estas quedaram silentes. Entretanto, como houve sobrestamento do presente feito em virtude de interposição de RR junto ao STJ determino que as partes se manifestem no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator